Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada, receptação e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela conduta do paciente e de seus comparsas, que acertaram roubar um caminhoneiro que transportava carga de carnes, em que a vítima teve a arma de fogo apontada para seu rosto, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.